Tribunal: STF
Processo: RE 249073
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
Contra acórdão prolatado por Turma desta Corte não é cabível a
interposição de agravo regimental, que se destina a atacar despacho
monocrático.
        Por outro lado, também não é de converter-se o presente agravo
regimental em embargos de declaração, por se tratar de erro
grosseiro a interposição daquele por estes.
Agravo não conhecido.